Tribunal: STF
Processo: RE 1296761
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. AUSÊNCIA DO REPASSE DA PARCELA CONSTITUCIONALMENTE DEVIDA AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  No RE 572.762-RG (Tema 42), o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional o não repasse de ICMS aos Municípios, por afronta ao art. 158 da Constituição, quando os Estados receberem os valores a título do imposto e o retiverem.



    2.  O acórdão do Tribunal de origem afirmou que o caso envolve o recebimento da totalidade do valor devido a título de ICMS pelo Estado e o seu não repasse aos Municípios. Aplicável, portanto, a tese fixada no Tema 42 da sistemática da Repercussão Geral.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.